Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS GELINSKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar acerca da certidão da secretaria da 1a Câmara Cível de ID n. 37829410, no sentido de informar os dados bancários para transferência do valor sequestrado, conforme orientação do Banco do Brasil no ofício anexo, bem como para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal no ID n. 37959215, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 1023, § 2o, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora